Tribunal: STF
Processo: RE 450471
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da
decisão agravada. 4. Penhora. Fiador. Bem de Família. Alegação
quanto ao princípio da isonomia. Precedente. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento